Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752453-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ALLEGRO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0740497-06.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de ALLEGRO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215352209 e 217501598 dos autos de referência), o d. Magistrado, entendendo ser ilíquido o título executivo extrajudicial fundado em faturas de prestação de serviços médico e hospitalares, determinou a conversão da ação executiva em procedimento comum. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o rol de títulos executivos previstos no artigo 784 do CPC não é exemplificativo, nos termos do seu inciso XII, que prevê que a lei pode atribuir força executiva a outros títulos. Acrescenta que os artigos 27 do Decreto-Lei 73/1966 e o 5o do Decreto no 61.589/1967 atribuem ao contrato de seguro força executiva. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito no rito da execução de título extrajudicial. Preparo recursal recolhido (IDs 67103052 e 67103054). Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A questão recursal controvertida consiste na análise da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida objeto da execução de título extrajudicial, para o fim de determinar a possibilidade de prosseguimento do feito pelo rito da execução de título extrajudicial. A existência de obrigação certa, líquida e exigível consiste no conteúdo do título executivo extrajudicial, mas não o título em si mesmo, sendo indispensável que a lei atribua essa qualificação expressamente ao documento que a materializa. A propósito, menciono a lição de Marcelo Abelha3: Não obstante tantas distinções, formais e materiais, entre os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, por outro lado, há importantíssima característica que os colocam na mesma categoria: a de título executivo. Isso mesmo. Porquanto possuam diferenças ontológicas em relação ao efeito que produzem, à eficácia que têm, ambos moram no mesmo lugar-comum. Ambos estão sujeitos ao princípio da tipicidade ou da reserva legal. Isso significa que não pode haver execução sem título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial (arts. 515 e 783), e, especialmente, que, por ser o título executivo um instituto de direito processual stricto sensu, só pode ser criado por intermédio de lei federal em sentido estrito, nos termos do art. 22, I, da CF/1988. Assim, os róis criados nos arts. 515 e 784 do CPC demonstram a tipicidade dos títulos executivos em relação à tutela jurisdicional executiva, mas já é possível observar que a lista neles descrita está em numerus apertus (exemplificativo), pois em legislação processual extravagante há a previsão de inúmeros títulos executivos que ali não estão incluídos. A ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0740497-06.2024.8.07.0001, está instruída com a proposta de seguro assinada pelo estipulante e pelo corretor, a apólice, as Condições Gerais e os boletos referentes aos prêmios de outubro e novembro de 2023 (IDs 211782853, 211781432, 211782848, 211782850 e 211782851 dos autos de origem). A decisão vergastada não recebeu a petição inicial da ação de execução e determinou ao autor que ajustasse o processamento do feito pela via do procedimento comum, considerando inexistir previsão legal para o processamento do título pelo rito da execução de título extrajudicial. Observo que a apólice de seguro de saúde coletivo não foi constituída título executivo extrajudicial por lei especial. Além do mais, apenas o contrato de seguro de vida em caso de morte está previsto como título executivo extrajudicial pelo inciso VI do artigo 784 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Decreto-lei n. 73, de 21/11/1966, que (D)ispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, no artigo 27, não constituiu como título executivo extrajudicial o contrato – ou a apólice - de seguro, senão apenas possibilitou o processamento da ação de cobrança do prêmio de contratos de seguro pela forma executiva. A situação prevista no artigo 27 do Decreto-lei n. 73/1966 se assemelha à ação monitória, que inexistia àquela época, uma vez que sua inclusão, no Código de Processo Civil de 1973, ocorreu décadas depois pela Lei n. 9.079, de 14/07/1995. O rito de tramitação guarda similitude com o do processo de execução, conforme o artigo 700 do atual Código de Processo Civil, mas com este não se confunde, pois não embasado em título executivo extrajudicial. É o caso dos documentos que aparelham a ação de execução n. 0740497-06.2024.8.07.0001, que não viabilizam a instauração do processo de execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de não se reconhecer como título executivo extrajudicial seguro que não seja de vida, pois não existe lei que o qualifique como tal. Confira-se o julgado adiante resumido por sua ementa com esse entendimento que, embora fundamentado no Código de Processo Civil de 1973, continua aplicável à disciplina do atual Código de Processo Civil: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. DECRETO-LEI No 73/1966 E DECRETO No 61.589/1967. APLICABILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO SUMÁRIO. 1. Ação de execução por título extrajudicial fundada em apólice de seguro de automóvel visando o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro. 2. Somente a lei pode prescrever quais são os títulos executivos, fixando-lhes as características formais peculiares. Logo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes convencionarem a respeito. 3. Quanto aos seguros, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva. Logo, a apólice de seguro de automóveis não pode ser considerada título executivo extrajudicial. 4. Para o seguro de automóveis, na ocorrência de danos causados em acidente de veículo, a ação a ser proposta é, necessariamente, a de conhecimento sob o rito sumário, já que é destituído de executividade e as situações nele envolvidas comumente não se enquadram no conceito de obrigação líquida, certa e exigível, sendo imprescindível, nessa hipótese, a prévia condenação do devedor e a constituição de título judicial. Interpretação dos arts. 275, II, "e", 585, III, e 586 do CPC. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.416.786/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 9/12/2014.) - grifo nosso. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. PROCESSO ADEQUADO. TUTELA DE CONHECIMENTO PRÉVIA PARA AFERIR-SE O AN DEBEATUR E O QUANTUM DEBEATUR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. O SEGURO-GARANTIA PRESTADO POR OCASIÃO DA LICITAÇÃO NÃO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. É assente que a "lei enuncia em numerus clausus os títulos extrajudiciais constantes da relação do artigo 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela qual não podem os particulares produzirem, de acordo com a vontade individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais." (Luiz Fux, in "Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2001) 2. Tratando-se de apólice de seguro-garantia a Companhia Seguradora "obriga-se a completar à sua custa a obra, o serviço ou o fornecimento, de acordo com as especificações do contrato, ou a pagar à Administração o necessário para que esta transfira a terceiros a conclusão ou a realize diretamente. O que o performance bond garante é a integral execução do contrato segurado, pelos meios e modos que as circunstâncias exigirem, quer pela realização substitutiva, in specie, pela seguradora, quer pelo pagamento do custo restante à Administração, para que esta recontrate ou conclua por seus próprios órgãos o que o contratado originário deixou inacabado.(Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato Administrativo p. 210/211) 3. Isto porque "verificada a rescisão, a Administração tem o dever de definir o montante das perdas e danos sofridas. Para tanto, deverá promover procedimento administrativo, respeitando os princípios já referidos e detalhados do contraditório e da ampla defesa. Uma vez apurado o valor da dívida, seu montante deverá ser exigido do particular que poderá pagar espontaneamente ou não. (...) Quando se tratar da Administração Direta e de autarquia, incidirá o regime jurídico da Lei n.o 6.830. O crédito será caracterizável como fazendário e sua exigência poderá fazer-se através de processo de execução. Mas será necessário o cumprimento dos requisitos legais ali previstos. O título executivo será a certidão de dívida ativa, e não a decisão administrativa que rescindiu o contrato. Quando se tratar das outras entidades da Administração Indireta, o regime jurídico será o comum. A entidade deverá, por isso, promover processo de conhecimento, através do qual obterá título executivo. Apenas após deter o título executivo é que poderá desencadear a execução. (...)? (Marçal Justein Filho, in "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", p. 557/558) 4. Consectariamente, a exegese do art. 80, inciso III, da Lei n. 8.666/93 implica concluir que a expressão "execução da garantia contratual" significa sua "efetivação", via exigibilidade judicial cognitiva. Deveras, a natureza de título executivo não se infere, mas, antes, se afere dos termos inequívocos da lei, máxime porque, as referidas cártulas são fontes de atos de soberania estatal, como sói ser o processo autoritário-judicial de execução. 5. Excepcionalmente, constando da garantia, a quantia líquida e certa devida, admite-se a sua executividade, fato inocorrente in casu. 6. Outrossim, os limites desses atos de autoridade, consubstanciados em meios de coerção e sub-rogação dependem da extensão do crédito, sua certeza, liquidez e exigibilidade. Consequentemente, perdas e danos não são passíveis de execução sem antes serem fixados o an debeatur e o quantum debeatur, à luz dos cânones do due process of law. 7. Decisão assentada em jurisprudência e doutrina processual e administrativa dominantes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp n. 476.450/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2003, DJ de 19/12/2003, p. 329.) – grifo nosso. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que apenas ao seguro de vida a lei confere a qualidade de título executivo extrajudicial, conforme se observa do julgado adiante transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. RITO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO NA ORIGEM. ART. 267, VI, DO CPC. CONTRATO DE SEGURO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 585, VII DO CPC C/C ART. 27 DO DECRETO LEI No 73/66. COBRANÇA DE PRÊMIO. CONFUSÃO. ART. 515, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. DOCUMENTO PREEXISTENTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA APÓLICE. DEVIDO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma artigo 397 do Código de Processo Civil, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada a ação. 2. O único contrato de seguro a que a lei confere condição de título executivo extrajudicial é o contrato de seguro de vida. 3.1. Não basta que os títulos estejam listados no rol taxativo do artigo 585 do Código de Processo Civil, é preciso, ainda, que eles tenham, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. 3. O artigo 27 do Decreto-Lei 73/66 dispõe sobre a possibilidade de execução para a cobrança do prêmio, que não se confunde com a indenização securitária. 4. O Contrato de Seguro de Veículo não é um título executivo extrajudicial, a sua cobrança terá que ser por via ordinária ou sumária. Fundamentada em decisum que o referido contrato é título executivo, a sua reforma é medida que se impõe. 5. Estando a causa em condições de julgamento, o juízo ad quem pode analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo mesmo que não tenham sido apreciadas no juízo de origem, tudo de acordo com o previsto nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 515 do Código de Processo Civil. 6. Os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo. 7. Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, a ausência de ato ilícito ou o rompimento do nexo causal. Não se desincumbindo a parte ré do ônus que lhe impõe o art. 333, II, do CPC em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do consumidor, tem o dever de indenizar. 8. Quando houver "perda total" do veículo a indenização será integral, ou seja, correspondente a 100% do valor do veículo, tendo como base de referência o previsto na tabela FIPE na época da ocorrência do sinistro e, ainda, há previsão na apólice. 9. Tratando-se de indenização securitária, a correção monetária é devida a partir da data em que o valor do seguro deveria ter sido pago (sinistro) e os juros de mora são contados da citação (art. 405 do Código Civil e art. 219, do CPC). 10. O inadimplemento contratual, não afeta os direitos da personalidade, de modo a gerar direito à indenização por danos morais, quando os dissabores e aborrecimentos experimentados pela parte autora não extrapolam os limites do que normalmente ocorre em situação por ela vivida. 11. Em se tratando de sucumbência recíproca, os ônus advindos da condenação devem ser distribuídos pro rata. 12. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. Recurso conhecido e parcial provimento. (Acórdão 868776, 20130111054244APC, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Revisor(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 26/5/2015. Pág.: 193) – grifo nosso Não se ignora a existência de julgados, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a apólice do seguro, acompanhada das Condições Gerais e do demonstrativo do débito possa ser considerada título executivo extrajudicial, mas esse entendimento somente pode ser aceito, em se tratando de seguro de vida e de não haver dúvida sobre a existência do contrato (REsp 434.831/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2002, DJ 11/11/2002, p. 225). O caso em exame não se amolda à esta previsão, de sorte que não há fundamento válido para se considerar como título executivo extrajudicial a apólice do seguro de saúde coletivo. Concretamente, não é possível considerar a existência de título executivo extrajudicial, uma vez que se trata de seguro de saúde coletivo, e não de seguro de vida. A aparente certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, por si só, como ressaltado, não confere a qualidade de título executivo extrajudicial à apólice do seguro de saúde coletivo. Inadmissível, portanto, a instauração do processo de execução nos autos de origem. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 17:02:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. – 5.a ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Págs. 187-188.